Tribunal: TCU
Processo: 016.611/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7763/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.611/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Keylla dos Santos Ferreira Costa (XXX.648.833-XX); Ana Maria Lopes (XXX.240.993-XX); Conceicao de Maria de Meneses Ferreira Gomes (XXX.593.393-XX); Conceicao de Maria dos Santos Ferreira Silva (XXX.404.923-XX); Edna Maria Silva Chrisostomo (XXX.793.123-XX); Iara Caroline Viana Gomes Santana (XXX.364.053-XX); Madalena Lopes dos Santos (XXX.932.703-XX); Rita Rosivalda Rocha (XXX.781.483-XX); Rosali Ramos Rocha Barreto (XXX.095.363-XX); Rose Dulce Ramos Marques (XXX.243.723-XX); Rose Marcia Rocha Ferreira (XXX.881.133-XX); Rose Meire Rocha (XXX.418.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.